Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Falha na prestação de serviço. Danos materiais. Restituição integral do valor despendido. Danos morais. Manutenção do quantum. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.040,27 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea deve restituir integralmente o valor gasto pela autora com a compra de nova passagem aérea em virtude do cancelamento do voo; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. As Convenções de Varsóvia e Montreal não afastam a aplicação do CDC aos danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, conforme fixado no STF, RE 1.394.401/SP (Tema 1.240, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15.12.2022) e no STJ, AgInt no REsp 1.944.528-SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022.
4. O cancelamento de voo internacional e a ausência de reacomodação ou assistência material configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos dos arts. 6o, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução ANAC n. 400/2016.
5. Demonstrada a aquisição de nova passagem aérea pela consumidora para chegar ao destino, impõe-se o ressarcimento integral do valor comprovadamente despendido, sob pena de violação ao princípio da reparação integral do dano.
6. A indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e a condição econômica das partes, sem gerar enriquecimento indevido.
7. O cancelamento de voo não enseja dano moral presumido (in re ipsa), devendo haver comprovação do efetivo prejuízo, conforme entendimento do STJ no REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019, e do art. 251-A da Lei no 7.565/96 (Código Brasileiro de Aeronáutica).
8. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, em consonância com a jurisprudência predominante em casos análogos, sendo desnecessária a majoração pretendida
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, inclusive pelos gastos comprovadamente realizados pelo consumidor para alcançar o destino contratado. 2. O dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, exigindo comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.”

__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, 7o, 14 e 25, §1o; CBA, art. 251-A; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 12, §1o e 27; CC, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.394.401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15.12.2022 (Tema 1.240); STJ, AgInt no REsp 1.944.528-SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022; REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019, TJDFT, Acórdão 1930048, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 02.10.2024 e Acórdão 1806248, Rel. Maurício Silva Miranda, j. 24.01.2024.